Tribunal: TJDFT
Processo: 0705364-38.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO MATERIAIS. PROCEDIMENTO. ART. 8o, RN 465/21. PRESENTES OS REQUISITOS. RECUSA DE COBERTURA. INDEVIDA.
1. A obrigatoriedade de fornecimento de materiais necessários para os procedimentos de cobertura obrigatória deve observar o disposto no art. 8o da RN 465/2021.
2. Se o material/instrumento possui registro na ANVISA e a indicação de utilização do manual é compatível com o procedimento prescrito, o fornecimento é obrigatório.
3. Negou-se provimento ao recurso.